Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705486-84.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TUILA SILVA KARAJA IMPETRANTE: ELLEN DE ALMEIDA MORAIS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Ellen de Almeida Morais e Marcéu José de Freitas, em favor de Tuilá Silva Karajá, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito da Circunscrição Judiciária do Gama/DF que, nos autos da ação penal no 0000780-30.1998.8.07.0004, rejeitou as alegações da Defesa formuladas em resposta à acusação e contra a decisão que manteve medida cautelar diversa da prisão (ID 32930147, p. 2/7, ID 32930151, p. 2/7, ID 32930154, p. 2/6). Em consulta aos autos da ação penal disponibilizados no Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, consta que, em 15/12/2003, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio), nos seguintes termos: “No dia 12 de janeiro de 1998, por volta das 01:30 horas, na quadra 41, loja 13, setor leste, em um estabelecimento comercial conhecido como ‘Bar do Cardoso’, nesta cidade satélite do Gama-DF, o denunciado, com vontade livre e consciente de produzir o resultado morte, desferiu diversos golpes de faca contra a vítima Genivon Ferreira da Silva. O resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias a vontade do denunciado, visto que a vítima foi socorrida e levada imediatamente ao hospital. Narram os autos do Inquérito Policial que nas proximidades do local supracitado o denunciado e a vítima se desentenderam. Em seguida, denunciado e vítima entraram em luta corporal. Posteriormente, o denunciado perseguiu a vítima até o local dos fatos e depois de uma breve discussão ele desferiu diversas facadas contra ela. O denunciado, em seguida, deixou o local dos fatos em desabalada carreira e a vítima ficou prostrada no chão do estabelecimento comercial citado. Neste momento, ela foi socorrida por populares que estava, no local.”. (ID 53039919, p. 2/4) A denúncia foi recebida em 02/02/2004 (ID 53039919, p. 2). Frustrada a tentativa de citação pessoal do paciente (ID 53039939, p. 1/3), foi determinada a sua citação por edital (ID 53039943 e 53039945). O edital de citação foi publicado em 11/03/2004 (ID 53039949, p. 3) e, não tendo o réu comparecido ou constituído advogado, acolhendo manifestação do Ministério Público, o curso do processo e do prazo prescricional foi suspenso com base no artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como foi deferida a produção antecipada de provas e decretada a prisão preventiva do réu em 25/05/2004 (ID 53039960, p. 2/4). Foi designada Defesa dativa e, em 05/07/2004, foi apresentada defesa prévia pelo Núcleo de Prática Jurídica da Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal - AEUDF (ID 53039828). Em 04/08/2004 e 08/09/2004, foram realizadas audiências de produção antecipada de provas, em que foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e a vítima Genivon Ferreira da Silva (ID 53039980, p. 1/6, e ID 53039984, p. 1/3). Ao longo dos anos, foram realizadas diversas diligências para o cumprimento do mandado de prisão preventiva e para a localização do réu, as quais restaram frustradas, ficando o curso do processo suspenso até a constituição de advogado nos autos pelo réu em 06/11/2020, com juntada de instrumento de mandato (ID’s 76413655 e 76413656). Na mesma data, a autoridade impetrada, diante da ciência do acusado sobre a acusação e entendendo formalizada a citação, determinou a abertura de prazo para apresentação de resposta à acusação pela Defesa constituída (ID 76458810). Em 10/11/2020, a Defesa constituída apresentou resposta à acusação, requerendo: revogação da prisão preventiva; reconhecimento da inimputabilidade do réu, da inépcia da denúncia, de nulidade da citação por edital, da prescrição, de nulidade por ausência de defesa e notificação da FUNAI. Ademais, pleiteou a absolvição sumária por ausência de prova da materialidade e indícios de autoria, o reconhecimento da desistência voluntária e o desentranhamento de documentos (ID 76660601). Em 20/11/2020, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos formulados pela Defesa (ID 77736980). Em 30/11/2020, a autoridade impetrada rejeitou a preliminar de inépcia da denúncia e alegações de nulidade do feito, indeferiu a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, manteve o decreto da prisão preventiva e indeferiu os demais pedidos. Na oportunidade, determinou a designação de data para audiência de instrução e julgamento para interrogatório do réu (ID 78247345). Em 29/12/2020, a Defesa se insurgiu contra essa decisão, alegando omissão e postulando a reanálise da resposta à acusação e o deferimento dos pedidos formulados (ID 80505331). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pleitos (ID 80780307). A manifestação da Defesa foi recebida pelo Juízo a quo como embargos de declaração, em decisão proferida em 07/02/2021, os quais foram parcialmente providos para substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa, consistente na obrigação de o réu comunicar ao cartório do Juízo, mensalmente, suas atividades e atualizar o endereço residencial. Ademais, determinou fosse oficiado à FUNAI para ser novamente informada da situação do acusado no processo e a fim de que possa informar ao Juízo sobre eventual condição do paciente de índio não integralizado (ID 82946925). Contra essa decisão, a Defesa interpôs recurso em sentido estrito (no 0000780-30.1998.8.07.0004), no qual requereu fossem revistos todos os pedidos das petições anteriores e as decisões proferidas, bem como observadas outras nulidades não abordadas pela Defesa, “visando a absolvição sumária do réu por ausência de materialidade ou prova técnica ou desistência voluntária, assim como a nulidade da decisão que suspendeu o curso da prescrição por falta de fundamentação ou pela ausência da FUNAI ab initio, reconhecendo a nulidade das citações por edital e pela presença da defesa dada pela MM. Juíza, e tornando sem efeito a cautelar imposta ao Recorrente de ligar de 30 em 30 dias no cartório” (ID 83157603). Em sessão de julgamento da Segunda Turma Criminal realizada em 26/08/2021, sob a minha relatoria e à unanimidade, o recurso foi parcialmente conhecido, apenas quanto à alegação de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pela pena abstrata e, nessa parte, foi-lhe negado provimento (ID 103365872). Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decisão da autoridade impetrada que rejeitou as alegações da Defesa apresentadas em resposta à acusação, integrada pela decisão que apreciou petição da Defesa em impugnação aquele decisum, recebida como embargos de declaração. Ademais, se insurge contra a decisão que manteve a medida cautelar diversa da prisão de contato telefônico com o Juízo a cada trinta dias para justificar as atividades e informar endereço. Sustenta a nulidade da citação por edital pela ausência de sua afixação no átrio do Fórum e, consequentemente, alega a ocorrência da prescrição. Argumenta haver incongruência no entendimento do Juízo a quo sobre qual seria a citação válida, a saber, a citação por edital ou “a da juntada da resposta à acusação”. Aduz que o paciente sofre constrangimento por excesso de documentação desnecessária nos autos da ação penal, argumentando que os documentos de ID 53039923, págs. 127 a 156 e ID 53039926, págs. 48-53, 57-95, 98-116 e 181-24 devem ser desentranhados por não terem nenhuma ligação com o fato, bem como porque “um processo volumoso, indo a júri ou a recurso tem uma conotação pejorativa” e, ainda, em razão de que “esses documentos inclusos só dificultando o manuseio do processo”. Registra a existência de excesso de linguagem na decisão impugnada, no capítulo que apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Alega que não poderia ter havido suspensão do curso do processo e do prazo prescricional pelo fato de haver advogado constituído nos autos. A Defesa sustenta ser caso de concessão de salvo-conduto ao paciente pelo risco de ser preso, justificado pela dificuldade no cumprimento da medida cautelar de entrar em contato com o cartório do Juízo de origem por via telefônica uma vez por mês e também por ser o paciente e “índio e índio não tem discernimento do convívio social e consequências jurídicas”. Argumenta que a medida cautelar tolhe severamente a liberdade do paciente, uma vez que é índio, diagnosticado com depressão, residindo em aldeia de difícil acesso, e porque “índio vive ‘perambulando’ em sua região e sendo a Ilha do Bananal uma região propícia, tanto assim que ali é uma reserva a diversas aldeias o Paciente estará sofrendo um constrangimento indevido, principalmente por sua cultura.”. Assim, defende haver desproporcionalidade na medida, em relação à qual o Ministério Público manifestou-se pelo contato a cada três meses. Ademais, sustenta que a ausência do exame de corpo de delito em relação a crime que deixa vestígios afasta a comprovação da materialidade delitiva, o que enseja o trancamento da ação penal ou a absolvição do paciente. Assinala não se tratar o fato de tentativa de homicídio, pois o crime não deixou de ser consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo em vista haver depoimento no sentido de que o paciente “saiu sozinho correndo pela via pública”, sem interferência de terceiros, de modo a ter havido desistência voluntária. A Defesa também alega ser o caso de afastar a incidência da Lei no 12.234/2010, na parte em que “regulamentou o parágrafo 1o do artigo 110 desse diploma legal, inserindo ali a suspensão da prescrição diante da denúncia”, por se tratar de norma híbrida, que não pode retroagir para prejudicar o réu. Nessa situação, associada ao reconhecimento da nulidade da decisão que suspendeu o curso do processo e do prazo prescricional, e, ainda, “admitindo que a pena máxima da tentativa de homicídio, em caso de réu primário ser de 04 anos, mormente já consolidado pelo pré-julgamento da MM. Juíza Coatora que na decisão ID 82946925 reconheceu que esta seria a pena do Paciente”, sustenta não haver “dúvida de que a ação está prescrita nos termos do artigo 109 do Código Penal.”. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa na audiência realizada com advogado do Núcleo de Prática Jurídica, argumentando que “em audiência de inquirição das testemunhas de acusação surgiu a Professora Orientadora do Núcleo de Prática Jurídica, sem, contudo, que tinha o jus postulandi tampouco foi nomeada pelo Juiz muito menos contratada pelo Paciente, o fato dela ter OAB não quer dizer que ela seja advogada, até porque de forma antiética e prejudicial ao Paciente deu-se por intimada de todos os atos sem fazer qualquer alegação ou recurso em prol do Paciente, numa demonstração clara de que o Paciente jamais foi por ela defendido (ID 53040119, pág. 7).”. Defende, ainda, haver nulidade do processo ab initio pela ausência de intimação da FUNAI para assistência ao paciente. Para tanto, registra que “A controvérsia cinge-se em aferir se compete à Fundação Nacional do índio - FUNAI a defesa judicial dos direitos individuais dos índios, uma vez que é assente de dúvida a atribuição do Estado de garantir a eficácia dos direitos indígenas, consoante previsto, inclusive, na Declaração das Nações Unidas Sobre os Povos Indígenas, que prevê, em seu art. 1° e 7°, respectivamente: ‘Os indígenas têm direito, a título coletivo ou individual, ao pleno desfrute de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais reconhecidos pela Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o direito internacional dos direitos humanos’. ‘Os indígenas têm direito à vida, à integridade física e mental, à liberdade e à segurança pessoal.’, e ser assistido pela FUNAI e isso não aconteceu com o Paciente, tendo a Autoridade Coatora dito que a Advocacia da União manifestou. Isso jamais supre a FUNAI.”. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para: a) suspender a ação penal até o julgamento do mérito do habeas corpus; b) expedir salvo-conduto em favor do paciente; c) trancar a ação penal ou absolver o paciente por ausência de materialidade. Subsidiariamente, pede: a) a declaração da nulidade do edital de citação e o reconhecimento de que “o paciente foi citado na data em que a Defesa apresentou reposta a acusação, em 10/11/2020”; b) que “a Lei no 12.234/2010, que suspende a prescrição com a denúncia, não seja aplicada ao Paciente, bem como declarada a nulidade da decisão que suspendeu o curso do processo e a prescrição por falta de fundamentação e pela existência de Advogado na ocasião, e reconhecida prescrita a ação, nos termos do artigo 109 do Código Penal, haja vista que a Autoridade Coatora já prejulgou a ação, tendo declarado que mesmo que seja condenado a pena não passará de 04 anos, logo, prescreve com 08 anos, interstício já alcançado”; c) seja “reconhecida a nulidade do processo, por ausência da FUNAI ab anitio e reconhecido o cerceamento da defesa do Paciente, pois não foi intimada a FUNAI, logo após a denúncia, condito sine qua non para ação penal contra índio”. Por fim, pede, caso “ultrapassados os pedidos retros”, que: a) “seja determinado o desentranhamento dos documentos constantes nos ID 53039923, págs. 127 a 156 e ID 53039926, págs. 48-53, 57-95, 98-116 e 181-243” e que “seja reconhecida a desistência iter criminis do Paciente na prática do delito”; b) “Porventura o mérito não alcance o termo da ação, o Paciente requer que não seja constrangido a ligar de 30 em 30 dias no Cartório de acordo com seus argumentos”; c) “sendo princípio basilar do Direito Penal de que nulidade e prescrição devem ser reconhecidas de ofício, caso o Eminente Julgador as encontre que não tenham sido alegadas pela Defesa, que as reconheça e as declare”; d) “seja nulo o processo a partir da audiência pelas razões expostas, porém, se assim não entender, entendendo que existia advogado no processo, que seja declarada nula a decisão que suspendeu o curso do processo e a prescrição.”. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. O paciente responde por crime de homicídio na modalidade tentada, supostamente praticado em 12/01/1998, contra a vítima Genivon Ferreira da Silva, no interior de um estabelecimento comercial situado no Gama/DF. A denúncia imputando ao paciente o crime previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, foi recebida em 02/02/2004. Diante da não localização do acusado, foi citado por edital. Uma vez que não compareceu e nem constituiu advogado, em 25/05/2004 foi determinada a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, bem como a produção antecipada de provas. O feito permaneceu suspenso até que o paciente constituiu advogado nos autos em 06/11/2020, estando em fase de aguardo da realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21/03/2021, às 14h30. Diversas são as alegações apresentadas neste writ, não sendo o caso de admitir o habeas corpus quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, uma vez que já fora objeto de apreciação por esta Segunda Turma Criminal quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito no 0000780-30.1998.8.07.0004. Dessa forma, eventual inconformismo contra o acórdão que conheceu parcialmente do recurso em sentido estrito e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, deve ser impugnado pelos meios cabíveis, perante as instâncias superiores, e não mediante a impetração de habeas corpus perante esta Corte, que não possui competência para rever seus próprios julgados. De outro lado, tratando-se de feito de competência do Tribunal do Júri, ainda em fase de admissibilidade da acusação, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva com base na pena in concreto, a ensejar a análise do pleito de afastamento da incidência da Lei no 12.234/2010. Ademais, tampouco possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com fundamento na pena em perspectiva ou hipoteticamente considerada. Isso porque, segundo o Enunciado no 438 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento na pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”. Por sua vez, não se constata, em princípio, ilegalidade manifesta na manutenção da medida cautelar diversa da prisão de contato telefônico com o Juízo a quo a cada 30 (trinta) dias para informar suas atividades, bem como para atualizar o endereço residencial (ID 32930154, p. 3). De fato, tal medida foi aplicada em substituição à prisão preventiva do paciente, mostrando-se, por ora, adequada e necessária diante da suspensão do curso do processo e do prazo prescricional por mais de 16 (dezesseis) anos diante da não localização do acusado. Vale salientar que a autoridade impetrada fixou a medida cautelar diversa da prisão da forma menos onerosa ao paciente, pois permitiu que o comparecimento periódico em Juízo para informar e justificar atividades, medida prevista no inciso I do artigo 319 do Código de Processo Penal, se desse por telefone. E sob esse aspecto, a Defesa apenas alegou dificuldade no acesso à aldeia onde o paciente reside e que ele estaria depressivo, sequer justificando a dificuldade no cumprimento da medida sob alegação de que o paciente não teria ou seria extremamente difícil o acesso a telefone, de modo que, por ora, não se observa constrangimento ilegal a ser sanado. Ressalte-se, ademais, que nova justificativa deve, primeiramente, ser apresentada perante o Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Outrossim, não se verifica ser o caso de suspensão do curso da ação penal pela alegada possibilidade de acolhimento do pleito de trancamento ou de absolvição sumária. Com efeito, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrada de forma inequívoca a atipicidade do fato descrito na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios da autoria, ou, ainda, pela presença de alguma causa de extinção de punibilidade, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido, a jurisprudência entende que “O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. [...]” (RHC 149.961/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). No caso dos autos, não obstante o esforço argumentativo da Defesa, não se observa de plano a manifesta ausência de materialidade, pois, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “A alegação de nulidade, segundo a qual, sem a perícia, não há prova mínima que dê suporte à ação penal, não merece prosperar, haja vista que não se pode, nesta fase inicial do processo, excluir completamente os demais meios de prova admitidos pelo sistema processual, baseando-se exclusivamente na ausência de laudo, em especial, quando há outros meios probatórios pertinentes possibilitando a demonstração da materialidade delitiva.” (RHC 120.267/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020). Também nesse sentido: “O entendimento consagrado desta Corte é no sentido de que o laudo de corpo de delito pode ser juntado posteriormente à pronúncia, desde que haja elementos probatórios suficientes à formação da convicção do magistrado, garantindo-se às partes prazo razoável para se manifestarem a respeito do documento” (STJ, HC 137.163/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 02/02/2012).[...]” (HC 180.533/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 04/08/2014). Dessa forma, ausente ilegalidade manifesta na decisão impugnada, ao refutar a tese defensiva, ao fundamento de que “os elementos probatórios constantes nos autos foram suficientes para o recebimento da denúncia nos moldes do art. 41 do CPP, sendo que qualquer análise que vai além das premissas estabelecidas no referenciado dispositivo legal deverá ser feita tão somente após a finalização da instrução processual. Repise-se que a prova testemunhal, no nosso ordenamento jurídico, a priori, matem o mesmo patamar de importância e relevância que as demais provas documentais e/ou periciais, de modo que a valoração dos depoimentos prestados, frente a outros elementos de provas presentes nos autos, deverá ser feita pelo magistrado em momento processual adequado, qual seja, após a finalização da instrução processual com o interrogatório do réu.” (ID 32930151, p. 1). Assim, havendo nos autos depoimentos de testemunhas, da vítima e de sua genitora no sentido de que o paciente supostamente desferiu diversas facadas contra o ofendido, o qual foi socorrido e passou dias internado, evidencia-se a materialidade delitiva, não se podendo afirmar que a tese de falta de justa causa para a ação penal seja evidente e inequívoca. E a alegação de ter havido desistência voluntária é matéria que não comporta apreciação na via do habeas corpus, por demandar dilação probatória e exame aprofundado de provas, incabível na via eleita. Também não se observa, neste juízo de delibação, a aventada nulidade da citação por edital por falta de ser “afixado no átrio do Fórum”, pois consta do edital de citação a informação de que “para que chegue ao conhecimento de todos e do referido acusado, mandou expedir o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça” (ID 53039949, p. 1, dos autos de origem), não admitindo a presente via do habeas corpus dilação probatória. No que se refere à alegação de que não poderia ter havido suspensão do curso do processo e do prazo prescricional pelo fato de haver advogado constituído nos autos, igualmente não se verifica, de plano, manifesta ilegalidade, por ter a decisão atendido às disposições legais do artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como a do seu § 1o, vigente à época. Cabe esclarecer que os advogados dos Núcleos de Práticas Jurídicas que atuaram na Defesa do paciente nas audiências de produção antecipada de provas não foram constituídos pelo réu, como sugeriu a Defesa, sendo defensores dativos, nomeados pelo Juízo, de forma que a atuação deles não poderia afastar a suspensão ou ensejar a retomada do curso do processo e do prazo prescricional. De fato, o curso do processo e do prazo prescricional somente foram retomados quando o próprio réu constituiu advogado nos autos, demonstrando ter conhecimento da acusação que pesa em seu desfavor. Por fim, constando da decisão impugnada que a FUNAI informou nos autos o endereço do paciente, indicando a ciência do feito, bem como determinando nova informação ao órgão acerca da situação processual do acusado (ID 32930151, p. 5), não se verifica, em princípio, ilegalidade quanto à alegação de nulidade do processo pela ausência de intimação da FUNAI para assistência jurídica do paciente. Ademais, sabe-se que no âmbito do processo penal não se reconhece nulidade sem que demonstrado prejuízo para a parte, e, no caso dos autos, há manifestação da Procuradoria Federal Especializada junto à FUNAI, órgão de representação jurídica da FUNAI, no sentido de que “a natureza do fato, bem assim, o contexto reconhecido pelo Juízo acerca da sua prática está a indicar fato que, em princípio, não autoria o patrocínio da causa pelos órgãos da AGU, vale dizer, fato dissociado do contexto psicossocial e cultural indígena. Ademais, tem-se a informação de que o réu possui advogado regularmente constituído nos autos. Tenho que não se trata de hipótese de atuação desta Procuradoria Especializada” (ID 84979938, p. 16), de forma que, em princípio, não há que se falar em prejuízo. Não havendo, portanto, manifesta ilegalidade na decisão impugnada, recomenda-se que se remeta o writ para julgamento perante o colegiado, momento em que serão apreciadas as demais questões postas na inicial, em conjunto com as informações e com o parecer ministerial. Diante do exposto, inadmito o habeas corpus em relação ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Admito o habeas corpus quanto aos demais pedidos e, nessa extensão, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador